Tribunal: TJDFT
Processo: 0715438-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. ALEGAÇÃO DE INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. CARACTERIZAÇÃO RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA (TERCEIRO EM RELAÇÃO A ESTE PROCESSO). INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3o, I, II, DO ART. 14 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o JEC de Águas Claras, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade da parte ré. Em seu recurso, a parte recorrente sustenta que se trata de uma relação de consumo, visto que a ré é fornecedora de serviço, sendo, portanto, responsável solidária pelos danos causados em decorrência da não emissão de passagens aérea de Paris para Londres e da falta de assistência material pela companhia aérea.
2. Sem razão o recorrente. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. (Caso: THE FIRST WAVES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA versus GUSTAVO MELO FERNANDES E OUTROS AgRg no Ag 1319480/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 14/03/2014)
3. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas. E, diferentemente do que sustenta o recorrente, a empresa recorrida cumpriu com sua obrigação de realizar a reserva das passagens em nome do autor, notadamente às relativas ao trecho Paris-Londres, consoante comprova documento de ID 25085668.
4. Nesse aspecto, impende destacar que o controle de política interna de vendas das passagens fica a cargo da companhia aérea, de modo que eventual impedimento de embarque em voo adquirido é de responsabilidade exclusiva das empresas aéreas.
5. Assim, inexistindo qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC (Caso: EXPEDITO TEIXEIRA DE CARVALHO e OUTROS versus CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA; AgRg no REsp 1.453.920/CE, Rel.Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 15/12/2014).
6. A agência de viagens, por esse fato, considerado isoladamente, não possui nenhuma responsabilidade, já que sua atividade se limitou a comercializar a passagem, mas não praticou nenhum ato que pudesse dar causa aos transtornos vivenciados pela parte autora. Portanto, não havendo nexo de causalidade direto e imediato entre o dano experimentado pelo autor e ato praticado pela ré, os pedidos devem ser julgados improcedentes.
7. Vale ressaltar que a Turma de Uniformização se debruçou sobre o tema correlato de onde se pode extrair o entendimento esposado neste acórdão. Foi cristalizado o seguinte entendimento: Súmula no 29 “As agências de viagens que, na relação de compra e venda de bilhetes aéreos, atuam tão somente como intermediadoras não tem responsabilidade pelo cancelamento de voos ocasionados pela paralisação dos serviços operados pelas empresas aéreas em situação de recuperação judicial ou falência.” PUIL 0701229-50.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021, Relatora Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'assunção. Acórdão ainda não publicado.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por fundamentos diversos. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita que ora defiro (art. 98, §3o, do CPC). A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46, da Lei no 9.099/95.